Tribunal: TJMT
Processo: 1036678-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelos temas 6 do stf e 106 do stj. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por ente público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036678-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), E. D. S. D. N. - CPF: 096.943.891-51 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 023.015.931-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que determinou aos requeridos o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg ao requerente, pelo período mínimo de 6 meses; bem como demais procedimentos necessários para salvaguardar a sua saúde, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Aduz o agravante que o próprio médico responsável suspendeu o uso do medicamento, o que, segundo sustenta, demonstra a ausência de imprescindibilidade do fármaco requerido.

Argumenta, ainda, pela ausência de interesse processual em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, visto que o ofício foi encaminhado à SES no mesmo dia do ajuizamento da ação; citando enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e o entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral.

Destaca que o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) é inidôneo e injustificado, defendendo que o valor correto, conforme tabela CMED, seria de R$ 2.362,80, considerando o preço do medicamento solicitado e a quantidade prescrita.

Sustenta que o fornecimento judicial do medicamento deve observar o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme regulamentação da CMED e jurisprudência recente do STF no julgamento do Tema 1.234.

Alega que o pedido inicial é genérico, carecendo dos requisitos de certeza e determinação exigidos pelo artigo 322 do CPC, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que a autora não juntou aos autos o receituário de cor amarela ou azul, conforme exigido para medicamentos sujeitos a controle especial.

Afirma, com base em relatório da CONITEC, que o SUS já dispõe de alternativas eficazes para o tratamento da patologia, por meio de abordagens psicoterápicas, comunitárias, educativas e sociais.

Assevera que não foi apresentada comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, nem demonstrada a ineficácia dos medicamentos constantes da lista do SUS.

Esclarece sobre a impossibilidade de escolha de marca ou modelo, sob pena de discriminar outras empresas atuantes no mesmo segmento, além de representar prática imoral, haja vista o possível descarte de opções com preços mais vantajosos ao patrimônio estatal.

Afirma que a decisão merece reforma, por tratar-se de medicamento não incorporado ao SUS e cuja concessão judicial deve observar os critérios fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral, os quais, segundo sustenta, não foram cumpridos na hipótese dos autos.

Pugna pelo arbitramento de prazo razoável para o cumprimento da medida, resguardando o prazo de 3 meses para realização de licitação, ou, no mínimo ou de 15 dias úteis para a contratação direta, a contar do recebimento da intimação da ordem judicial

Considerando ser medicamento de uso prolongado ou contínuo, aponta que se faz necessária a “
renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, prazo razoável e inclusive superior aos máximos previstos na citada norma regulamentar, sem o que a decisão judicial será ineficaz, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer eventual ordem judicial pelo Estado
”.

Acentua que “
não é possível a realização de bloqueio e a liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, como por 6 (seis) meses ou, pior ainda, 12 (doze) meses
”.

Pugna pelo arbitramento de prazo razoável para o cumprimento da medida, resguardando o prazo de 3 meses para realização de licitação, ou, no mínimo ou de 15 dias úteis para a contratação direta, a contar do recebimento da intimação da ordem judicial.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada.

Contrarrazões pelo requerente (ID 298072876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025